Tribunal: TJSP
Processo: 1002289-27.2019.8.26.0452
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso interposto apenas com fins de pré-questionamento – Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão – Aplicação do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – O pré-questionamento pressupõe tema que, presente na lide, deixou de ser analisado pelo julgado – Inocorrência – Recurso não conhecido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002289-27.2019.8.26.0452/50000, da Comarca de Piraju, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado LAERCIO FURLAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002289-27.2019.8.26.0452/50000 -Voto no
2
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Recurso interposto
apenas com fins de pré-questionamento
Inexistência de
contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão

Aplicação do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
O pré-questionamento pressupõe tema que, presente na lide,
deixou de ser analisado pelo julgado Inocorrência Recurso
não conhecido *
O recurso é de embargos de
declaração
interposto
contra
o
V.
Acórdão de fls. 417/452 que, por maioria
de votos, deu provimento à apelação.
Alega a embargante que o objetivo do presente recurso é tão- somente pré-questionar a matéria
relacionada, para os fins da interposição
dos recursos especial e/ou extraordinário. O embargado, regularmente
intimado, manifestou-se às fls. 33/49.
É o Relatório.
O
recurso
não
merece
ser
conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002289-27.2019.8.26.0452/50000 -Voto no
3
Do V. Acórdão não consta
qualquer contradição, obscuridade ou
omissão,
sendo
que
toda
matéria
controvertida foi analisada de forma
clara e suficiente, não dando margem a
qualquer dúvida de interpretação.
Acerca dos embargos de declaração com fins de pré-
questionamento, a parte deve observar os
limites traçados pelo artigo 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, devendo
expressamente
referir-se
ao
ponto
obscuro, contraditório ou omisso, não
bastando citar determinados artigos da lei
federal e da Carta Magna e dizer que
pretende pré-questioná-los, para os fins da
interposição dos recursos especial e/ou
extraordinário.
O
pré-questionamento
pressupõe tema que, presente na lide,
deixou de ser observado pelo r. decisum
embargado, o que inocorreu na espécie.
A recorrente, pois, não cumpriu
com as exigências previstas no artigo
1.022 do Novo Código de Processo Civil.
PELO
EXPOSTO ,
não
se
conhece do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002289-27.2019.8.26.0452/50000 -Voto no
4
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator